Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724344-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: NATIELE DA SILVA MACHADO EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos etc. Conforme decisão proferida ao ID 14007451, verifica-se que a multa cominatória fora fixada em R$1.000,00 (mil reais) e limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinada a data de 27/01/2020 como termo final do cumprimento da obrigação. Referida decisão foi objeto de agravo interno e de recurso especial, os quais mantiveram a decisão guerreada. Na sequência, a exequente peticionou ao ID 23582704 informando o trânsito em julgado da decisão em 25/02/2021 (ID 23609119) e requerendo a expedição de ofício à instituição financeira, para que proceda com a transferência dos valores depositados em juízo para a conta bancária do patrono da exequente. Analisando os autos, verifica-se que a planilha juntada pela exequente foi atualizada até 16/03/2020. Diante disso, intime-se a exequente para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha de atualização monetária do débito, devendo discriminar a data de início e término da multa, conforme decidido por este Juízo. Por oportuno, à Secretaria para que providencie a retificação da autuação considerando o trânsito em julgado da decisão objeto de cumprimento. Após, tornem os autos conclusos para análise do pleito formulado pela exequente. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora